Tribunal: TCU
Processo: 031.940/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11340/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Comando do Exército em favor de Silvana de Fatima Costa Ferreira. Considerando que o ato em questão contempla parcela de anuênios que computou, no cálculo da vantagem, períodos descontínuos; Considerando que, em relação à parcela de anuênios, a interessada percebe, a esse título, o percentual de 1% em seus proventos, em razão de ter laborado no Comando do Exército entre 7/4/1997 e 22/1/1998 e, posteriormente, ainda no mesmo órgão, entre 1/7/1998 e 31/7/2019, no cargo em que se deu a aposentadoria, a partir de 1/8/2019; Considerando que, após romper seu vínculo com a Administração Pública Federal em 22/1/1998, a interessada somente ingressou em cargo público federal em 1/7/1998, caracterizando a interrupção de seu vínculo com a União; Considerando que anuênio é uma gratificação devida ao servidor na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; Considerando que, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 005.541/2023-9 , da Relatoria do Min. Marcos Bemquerer, o TCU alterou sua jurisprudência passando a incorporar integralmente a tese sustentada pelo Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, no sentido da regularidade de contabilização de tempo de serviço público, contínuo ou não, para fins da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS) prevista no então vigente art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Silvana de Fátima Costa Ferreira (XXX.873.057-XX), concedendo o respectivo registro; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 031.940/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvana de Fatima Costa Ferreira (XXX.873.057-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.